Tribunal: STF
Processo: ARE 1522510
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 116/2003. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXCLUINDO TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 190. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário contra acórdão que entendeu que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço cobrado do tomador, não existindo previsão legal para a exclusão dos tributos nele embutido. Argumenta o agravante pela inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo do ISS do valor do próprio imposto e de tributos federais, por não estarem inclusos no conceito de serviço na forma prevista na legislação complementar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da exclusão da base de cálculo do ISS do valor do próprio imposto e de tributos federais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A norma municipal que propõe a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN além das hipóteses previstas pela lei complementar é inconstitucional, pois não encontra respaldo na legislação federal e contraria a competência atribuída exclusivamente à Lei Complementar para regulamentar o imposto. ADPF 190.



4.     É possível extrair dos fundamentos adotados no referido precedente que a Lei Complementar 116/2003, no que estabeleceu a base de cálculo do ISS sem a exclusão dos tributos federais, não conflita com a Constituição.



    IV. DISPOSITIVO



5.     Negado provimento ao agravo regimental.